Tribunal: TJPA
Processo: 0009658-37.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009658-37.2012.8.14.0301
APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO ESTADO PARA

APELADO: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

REPRESENTANTE: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SINDICATO PLEITEANDO O PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM 50% SOBRE O VENCIMENTO BASE NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.610/1991. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994 INSTITUIDORA DO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ (ARTIGO 129). MATÉRIA REGULADA PELO DECRETO ESTADUAL Nº 2.485/94 ALTERADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 2.538/2006. LEI ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA VERBA AO SALÁRIO MÍNIMO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 129 DO RJU. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- A Lei n.º 5.650/91, que fundamenta o pleito do apelante, foi revogada pela Lei n.º 5.810/94 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do Pará), sendo a matéria referente ao adicional de insalubridade devidamente regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 2.485/94, considerando a legislação federal (artigo 12 da Lei Federal n.º 8.270/91) pertinente à matéria, conforme determinado pelo já mencionado Regime Jurídico, com alteração pelo Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006, que estabelece percentuais de acordo com o laudo pericial da comissão competente.

2- Incompatível com o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Estadual 5.810/94) a Lei n.º 5.650/91 (revogada). Em obediência ao que estabelece a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 2º, § 1º, com a promulgação da nova lei, ficará revogada a anterior que com ela for incompatível. Desta forma, por se tratar de mera aplicação da lei, não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 129 da Lei Estadual nº 5.810/94, que revogou antiga disposição sobre adicional de insalubridade.

3- A legislação estabelece apenas os percentuais correspondentes aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente, de insalubridade de acordo com o laudo da comissão permanente, sobre o vencimento base do cargo efetivo. Logo, inexiste qualquer referência vinculativa do adicional de insalubridade ao salário mínimo o que, por si só, demonstra a manifesta inadmissibilidade de arguição de inconstitucionalidade.

4- Assim, uma vez que a Lei Estadual nº 5.810/94 regula inteiramente a matéria tratada em lei anterior, restam legítimos os percentuais de insalubridade percebidos pelos servidores.

5-
Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de autos de Recurso de Apelação Cível interposta por SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO ESTADO PARA contra IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, em razão de sua irresignação contra sentença do Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda de Belém-PA, nos autos da Ação de Ordinária de Cobrança (processo nº 0009658-37.2012.8.14.0301), ajuizada pelo Apelante.

A sentença apelada teve o seguinte dispositivo (Id 1902427 - Pág. 1/7):

(...)
Consoante as razões declinadas, julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução de mérito,
na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas pelo autor. Fixo os honorários de sucumbência em R$5.000,00, com suporte no §8º do art. 85 do CPC. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. (...) – grifo nosso

Em
suas razões recursais (Id 1902428 - Pág. 1/21), o Apelante

sustenta que os substituídos, servidores públicos estaduais, fazem jus ao pagamento de diferença de 40%, 30% e 20% de
adicional
de insalubridade sobre seus vencimentos, em parcelas vencidas e vincendas, com reflexo nas férias e suas gratificações, 13º (décimo terceiro) salário, adicional por tempo de serviço ou anuênio, gratificações de qualquer natureza e demais verbas de natureza salarial e remuneratórias, sob o argumento de que o apelado não cumpre a Lei nº 5.650/1991, tendo em vista que somente vem pagando o percentual de 10%, 20% e 30%, quando o correto seria pagar o percentual de 50%, independentemente do grau de insalubridade, havendo dispensa da realização de perícia.

Requer, assim, a reforma da sentença, para declarar a Inconstitucionalidade do artigo 129, da lei nº 5.810 e Decreto estadual nº 2.485/94, uma vez que quando da sua edição, o artigo 31, XVI da Constituição Estadual já estava devidamente regulamentado pela Lei Estadual nº 5.650/91 e também por ser inconstitucional a vinculação da base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário mínimo, por ofensa ao artigo 7º, IV da constituição Federal, consoante já tem decidido o supremo Tribunal Federal, reconhecendo o direito dos substituídos processualmente a percepção da diferença de insalubridade.

Nas contrarrazões apresentadas (Id 1902430 - Pág. 1/15), a Apelada requer o não conhecimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

A apelação foi recebida em seu duplo efeito (Id 2041126 - Pág. 1)

Encaminhados ao Ministério Público de 2º Grau, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da Apelação (Id 2244538 - Pág. 1/9).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

MÉRITO

Pugna o apelante pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para desvincular a base de cálculo do adicional de insalubridade do salário mínimo, para que seja aplicado o critério legal estabelecido pela Lei nº 5.650/1991 (50% sobre o vencimento base), assim como, pela declaração de inconstitucionalidade do artigo 129, da Lei nº 5.810/1994 e Decreto Estadual nº 2.485/1994.

O cerne da questão cinge-se às diferenças de valores pagos a título de adicional de insalubridade aos servidores públicos civis, que foi instituído no art. 31, XVI da Constituição do Estado do Pará, promulgada em 05.10.1989, que disciplina:

“Art. 31. O Estado do Pará e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XVI – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; (...)”

Sendo o mencionado dispositivo norma de eficácia limitada, por não tratar do valor da remuneração para o adicional de insalubridade, editou-se a Lei nº 5.650 em 24.01.1991, que no seu art. 1º disciplinava:

Art. 1° - Ao servidor público que exerce atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, será concedido adicional de remuneração, no valor de 50% (cinquenta por cento) de seus vencimentos.

Ocorre que no dia 24.01.1994, entrou em vigor a Lei nº 5.810, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações e, em seu art. 129 dispôs sobre o adicional de insalubridade do seguinte modo:

Art. 129 - O adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido na forma prevista em lei federal.

Mais adiante, o Decreto Estadual n.º 2.485 de 22/04/1994, disciplinou a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade previstos no art. 129 da lei nº 5.810/94, conforme se constata da transcrição do seu artigo 1º, inciso I:

CONSIDERANDO o disposto no art. 129 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Pará.

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.270/91 (D.O.U de 19.12.91), artigo 12, que disciplina a matéria quanto aos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.

DECRETA:

Art. 1º - Os servidores públicos civis do Estado, de suas autarquias e fundações públicas, perceberão adicionais de insalubridade e periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:

I - o adicional de insalubridade será calculado à base de 5%, 10% e 20% sobre o vencimento base do cargo efetivo, correspondente aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente, de acordo com laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do artigo 2º deste Decreto.

Por fim, o Decreto Estadual n.º 2.538, de 03.11.2006 alterou artigos do Decreto n.º 2.485, nos seguintes termos:

Art. 1º - Os incisos I, II e o parágrafo único do art. 1º do Decreto n.º 2.485, de 22 de abril de 1994, passam a vigorar a seguinte redação:

'Art. 1º.................

I – o adicional de insalubridade será calculado à base de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública, correspondentes aos graus mínimos, médio e máximo, respectivamente, de acordo com o laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do art. 2° deste Decreto;

II – o adicional de periculosidade será de 10% (dez por cento), calculado sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública.

Parágrafo único. A gratificação por trabalhos com Raio-X ou substâncias radioativas será de 10% (dez por cento), calculada sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública’.

Diante de todas as alterações legais no decorrer desses anos, importante transcrever o que dispõe o art. 2º, §1º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.

Art. 2º. Não se destinando à vigência temporária, a Lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§1º. A Lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que trata a Lei anterior.

Destarte, evidencia-se que a Lei Estadual nº 5.650/91 foi revogada pela Lei Estadual nº 5.810/94, que disciplinou sobre o adicional de insalubridade de forma diversa, o qual passou a ser devido na forma prevista em Lei Federal nº 8.270/91 (D.O.U de 19.12.91), ensejando que a matéria fosse regulada por meio do Decreto Estadual n.º 2.485 de 22/04/1994, modificado pelo Decreto Estadual n.º 2.538, de 03.11.2006, transcritos ao norte.

Neste sentido se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS E CULTURAIS DO PARÁ - ATIVIDADE INSALUBRE. DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LEI ESTADUAL N.º 5.650/1991. INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO. LEI 5.810/94. MATÉRIA REGULADA PELO DECRETO ESTADUAL 2.485/94, COM SEUS ARTIGOS POSTERIORMENTE ALTERADOS PELO DECRETO ESTADUAL 2.538/2006. A partir da Emenda Constitucional nº 19 de 04/06/1998 (artigo 5º), foi extirpado do texto da carta a aplicação do inciso XXIII, do art. 7º, da CF/88 aos servidores públicos, restando a possibilidade de concessão do referido adicional, desde que os entes públicos editassem lei específica regulando a matéria

In casu, o embasamento da pretensão está na Lei n.º 5.650/91, que estabelece o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, nos termos do art. 31, XVI da Constituição Estadual:

Nota-se que embora a Carta Estadual tenha criado o benefício, deixou de estipular seu percentual, ficando essa estipulação a cargo da Lei n.º 5.650/91.

Contudo, a Lei n.º 5.650/91 foi revogada pela Lei n.º 5.810/94 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do Pará), passando a matéria referente ao adicional de insalubridade devidamente regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 2.485/94, considerando a legislação federal (artigo 12 da Lei Federal n.º 8.270/91) pertinente, com posterior alteração pelo Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006.

Portanto, a norma regulamentadora acerca do adicional de insalubridade é o Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006, que altera os artigos do Decreto n.º 2.485 de 22.04.1994, e estabelece percentuais de acordo com o laudo pericial da comissão competente
. Esclareço inexistir nos autos qualquer laudo pericial a assegurar o pretenso direito, máxime quando o percentual máximo previsto é na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base do cargo ou função pública.

Desta forma, considerando que a lei na qual o agravado fundamenta sua pretensão, se encontra há muito revogada, não há que se falar em direito ao percentual pleiteado.

- Recurso conhecido e provido para reformar a decisão de primeiro grau que determinou o pagamento do adicional aos servidores das fundações e autarquias integrantes da lide. (2016.03496216-22, 163.764, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-25, Publicado em 2016-09-06). (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS TÉCNICOS EM LABORATÓRIO - ATIVIDADE INSALUBRE DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA ORDEM DE 40% DOS VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL N.º 5.650/1991. INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO. PREJUDICIALIDADE - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. MÉRITO - LEI 5.810/94. MATÉRIA REGULADA PELO DECRETO ESTADUAL 2.485/94, COM SEUS ARTIGOS POSTERIORMENTE ALTERADOS PELO DECRETO ESTADUAL 2.538/2006. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: Considerando que a discussão confunde com o mérito, a prejudicial deve ser rechaçada para ser apreciada conjuntamente com o mérito.

DECADÊNCIA: Como se extrai dos autos, os valores pleiteados pelos impetrantes refletem alegação de omissão da autoridade que se prolonga no tempo, uma vez que o pagamento das vantagens questionadas caracteriza-se como uma prestação de trato sucessivo, que se renova dia a dia, não se falando em prazo decadencial. Prejudicial rejeitada. MÉRITO A partir da Emenda Constitucional nº 19 de 04/06/1998 (artigo 5º), foi extirpado do texto da carta a aplicação do inciso XXIII, do art. 7º, da CF/88 aos servidores públicos, restando a possibilidade de concessão do referido adicional, desde que os entes públicos editassem lei específica regulando a matéria In casu, o embasamento da pretensão

está na Lei n.º 5.650/91, que estabelece o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, nos termos do art. 31, XVI da Constituição Estadual: Nota-se que embora a Carta Estadual tenha criado o benefício, deixou de estipular seu percentual, ficando essa estipulação a cargo da Lei n.º 5.650/91.
Contudo, a Lei n.º 5.650/91 foi revogada pela Lei n.º 5.810/94 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do Pará), passando a matéria referente ao adicional de insalubridade devidamente regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 2.485/94, considerando a legislação federal (artigo 12 da Lei Federal n.º 8.270/91) pertinente, com posterior alteração pelo Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006. Portanto, a norma regulamentadora acerca do adicional de insalubridade é o Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006, que altera os artigos do Decreto n.º 2.485 de 22.04.1994, e estabelece percentuais de acordo com o laudo pericial da comissão competente.
Esclareço inexistir nos autos qualquer laudo pericial a assegurar o pretenso direito, máxime quando o percentual máximo previsto é na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base do cargo ou função pública. Desta forma, considerando que a lei na qual os Impetrantes fundamentam sua pretensão, se encontra há muito revogada, não há que se falar em direito líquido e certo ao percentual pleiteado. Segurança denegada. Extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC. (TJ/PA, 2014.04587506-97, 136.586, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-08-05, Publicado em 2014-08-08). (grifos nossos).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA - APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -
Diante da mudança do regime celetista para o estatutário, não há que se falar, in casu, em direito adquirido à gratificação de produtividade, visto não ser possível auferir, simultaneamente, vantagens pertencentes a diferentes regimes jurídicos. - O Decreto 2.485/1994 regulamentou a Lei 5.810/1994 (RJU) no que diz respeito a adicional de insalubridade. Revogada está a Lei 5.650/1991, logo o apelante não faz jus ao percentual pleiteado. - Apelação conhecida, porém, improvida.
” (Apelação Cível nº: 2007.3.000176-2 – Comarca da Capital - 3ª Câmara Cível Isolada; Apelante: JOSÉ BARROSO JILÓ; Apelado: ESTADO DO PARÁ; RELATOR: EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, julgado em 18/11/2010). (grifos nossos)

Por conseguinte, com base no Decreto Estadual n.º 2.538/94, o percentual do adicional de insalubridade devidos aos servidores civis do Estado, será calculado em 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública, correspondentes aos graus mínimos, médio e máximo, respectivamente.

Assim sendo, ao se tratar de adicional de insalubridade, a norma regulamentadora é o Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006, que altera os artigos do Decreto n.º 2.485 de 22.04.1994, e estabelece percentuais de acordo com o laudo pericial da comissão competente. Oportuno observar que não há qualquer laudo pericial nos autos a assegurar a pretensão requerida, sendo que o percentual máximo previsto em lei é na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base do cargo ou função pública.

Desta forma, considerando que a lei na qual o apelante fundamenta sua pretensão, se encontra há muito revogada, não há que se falar em direito líquido e certo ao percentual pleiteado.

Quanto à alegação de inconstitucionalidade em virtude de suposta vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, verifica-se que os substituídos processuais percebem o valor do salário mínimo como vencimento base (Id 1902408 - Pág. 12/25) e sobre este valor deve ser calculado o percentual do adicional pleiteado.

Por outro lado, o argumento do apelante não é suficiente para sustentar a inconstitucionalidade arguida, isso porque a leitura dos dispositivos legais acima leva à conclusão de que tais normas tão somente estabelecem os percentuais correspondentes aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente, de acordo com o laudo da comissão permanente, sobre o vencimento base do cargo efetivo. Não se vislumbra em nenhum momento qualquer referência vinculativa do adicional de insalubridade ao salário mínimo o que, por si só, demonstra a manifesta inadmissibilidade de arguição de inconstitucionalidade e, por consequência, impossibilidade de remessa ao Tribunal Pleno como incidente de constitucionalidade.

Do mesmo modo, descabe a alegação de inconstitucionalidade da norma prevista no art. 129 da Lei Estadual nº 5.810/94, bem como do Decreto estadual nº 2.485/94. Com a promulgação da Lei Estadual nº 5.810/94, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, os direitos e deveres referentes aos servidores públicos passaram para a regência da nova legislação ficando a legislação anterior revogada tacitamente. Como consequência fático-jurídica, todas as categorias de servidores públicos estaduais passaram a ser regidas pela nova lei, excepcionadas categorias específicas como policiais civis e militares, por exemplo.

Nesse sentido, agiu bem o juiz de primeiro grau ao entender sobre a prevalência, no caso concreto, do art. 129 do RJU, que alterou o percentual do adicional de insalubridade para índices variáveis entre 5% (cinco por cento) e 20% (vinte por cento) de acordo com graus, incidentes sobre o vencimento base do cargo efetivo, em razão da nova redação ter regulado inteiramente o assunto que era tratado, antes, pelo art. 1º da Lei nº 5.650/1991, não havendo qualquer óbice de que a aferição do direito ao adicional de insalubridade seja vinculado à norma federal.

Resta cristalina que a questão atinente ao adicional de insalubridade, com a promulgação do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Estadual nº 5.810/94) passou a ser disciplinada por lei federal. E em obediência ao que estabelece a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 2º, § 1º, com a promulgação da nova lei, ficará revogada a anterior que com ela for incompatível. Desta forma, por se tratar de mera aplicação da lei, não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 129 da Lei Estadual nº 5.810/94, que revogou antiga disposição sobre adicional de insalubridade.

Com efeito, não há como acolher a pretensão ao pagamento de
adicional
de insalubridade no percentual pleiteado, uma vez que o adicional pago pela Imprensa Oficial do Estado do Pará está em consonância com a Legislação Federal, não havendo que falar sobre declaração de inconstitucionalidade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$6.000,00 (seis mil reais), nos termos da combinação do art. 85, §§ 8º e 11, do CPC.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 01 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2021